Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600039-26.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
30/03/2022
Número: 0600039-26.2022.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 26/01/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação Declaratória de Justa Causa para Desfiliação Partidária c/c pedido liminar,
autuada sob o nº 0600039-26.2022.6.16.0000, interposta por Januário Koslinski em face do Diretório
Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, de Pato Branco/PR, com fundamento
no art. 1º § 3º da Resolução TSE 22.610-2007, alegando, em síntese, que ao longo do mandato como
vereador, o requerente passou a ser perseguido dentro do partido político ao qual integra, sendo
que por diversas vezes recebeu notificações extrajudiciais, instauração de processos
administrativos sem a devida deliberação do diretório, não seguindo o Estatuto da entidade. Além
disso, o partido requerido quer que o vereador vote no parlamento da forma como aqueles
desejam, sendo que o requerente tem autonomia para votar conforme suas próprias deliberações,
ainda, mesmo que assim não fosse, nunca recebeu recomendações do Diretório Municipal de
forma escrita e fundamentada da forma como o partido entendia que deveria ser realizada a
votação dos projetos da casa de Leis Pato Branquense. Houve diversos áudios e vídeos vazados a
imprensa e mídias sociais, onde o Prefeito Municipal Robson Cantu (coligado ao partido PSDB nas
últimas eleições) juntamente com o senhor Nilson Almeida vice-presidente do PSDB
constrangeram o vereador, ora requerente a "retirar a sua assinatura" da CEI que apurava crimes
supostamente cometidos pela diretora do DEPATRAN Marines Gerhart, inclusive filiada ao PSDB,
ou seja, parceira de partido tanto do Vereador quanto da coligação junto ao atual prefeito. Sustenta
que resta completamente evidente que o requerente vem sofrendo forte pressão política e sendo
inclusive caçado dentro do partido, por não apoiar as atitudes do prefeito municipal, exercendo o
papel de oposição). (Requer: em caráter liminar, a concessão da tutela provisória de urgência, a fim
de que constatada liminarmente a existência de justa causa, seja autorizada a desfiliação partidária
do senhor Januário Kolinski do PSDB; na hipótese de se entender pela impossibilidade de
concessão de tutela provisória de urgência, requer-se a apreciação do presente pedido sob a ótica
da tutela de evidência, com amparo no que estabelece o Art. 311, inciso II do CPC; ao final,
confirmada a tutela provisória de urgência ou evidência, requer-se a procedência da presente
demanda, para que seja declarada a existência de justa causa para a desfiliação do requerente do
partido requerido, com fundamento no Artigo 17, §6.º, da Constituição Federal combinado com o
Artigo 22-A, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.096/95, pois demonstrada a presença de fato certo e
determinado que tem o condão de afastar o mandatário do convívio da agremiação e a existência
de situação clara de desprestígio).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JANUARIO KOSLINSKI (REQUERENTE)
CLACIR ANTONIO SURDI (ADVOGADO)

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(REQUERIDO)
RACHEL DE SOUZA FONSECA IAGNECZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42933
458
29/03/2022 18:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.551

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600039-26.2022.6.16.0000 – Pato Branco – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: JANUARIO KOSLINSKI
ADVOGADO: CLACIR ANTONIO SURDI - OAB/PR102175-A
REQUERIDO: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO: RACHEL DE SOUZA FONSECA IAGNECZ - OAB/PR85928
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. BASE
PROBATÓRIA FRAGÍLIMA. ÔNUS DA
PROVA. IMPROCEDÊNCIA.

1. Caso em que vereador busca a
desfiliação sob a alegação de estar
sofrendo perseguição política.

2. Base probatória fragílima, consistente em
(i) um áudio, no qual não se divisa qualquer
animosidade entre o vereador e o
representante do partido, mas sim entre o
vereador e o prefeito, filiado a outra
agremiação, (ii) uma nota pública, emitida
pelo partido após o vazamento desse áudio,
na qual não presta apoio público à conduta
do vereador, e (iii) existência de um
procedimento disciplinar voltado a apurar as
ausências do vereador às reuniões da
comissão executiva do partido.

3. O ônus da prova quanto à justa causa é
do filiado que pretende desfiliar-se.
Precedentes.

Num. 42933458 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918453055600000041906684
Número do documento: 22032918453055600000041906684

4. Ação de justificação de desfiliação
partidária que se julga improcedente.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/03/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de ação de justificação de desfiliação partidária ajuizada por Januário
Koslinski em face do diretório municipal do PSDB em Pato Branco, sob a alegação de grave
discriminação política pessoal.

A inicial veio instruída com os seguintes documentos:

(i) cópia de documentos (id. 42858634) que lhe teriam sido enviados pelo requerido,
relacionados a procedimento disciplinar interno, recebidos em 30/08/2021 e com prazo de sete
dias para resposta;

(ii) cópia de documentos (id. 42858635) que lhe teriam sido enviados pelo requerido,
relacionados a procedimento disciplinar interno, emitidos em 25/08/2021 e com prazo de sete
dias para resposta, não constando a data de entrega ao requerente;

(iii) comunicado à imprensa (id. 42858636) que teria sido emitido pelo requerido em
10/01/2022, no qual se posiciona quanto a "vídeos e áudios vazados, envolvendo o Vereador
Januário Koslinski", sem contudo especificar o conteúdo das referidas mídias, apenas referindo
que "a atitude do vereador não teve nenhum apoio e auxílio deste Diretório", o qual "não
compactua com este tipo de atitude"; e

(iv) arquivo de áudio (id. 42858637), supostamente retratando uma conversa entre o
prefeito do município e o vice-presidente do PSDB, no qual se discute a conduta do requerente
enquanto vereador da situação e eventual retaliação do prefeito, que não iria mais atender seus
pedidos.

Não houve pedido de produção de outras provas.

Foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência e/ou de evidência (id.
42858959).

O requerido apresentou sua defesa (id. 42908791), na qual nega a existência de
perseguição política ao requerente, instruindo-a com os seguintes documentos, de interesse para
o deslinde da controvérsia:

(i) estatuto do PSDB (id. 42908792);
Num. 42933458 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918453055600000041906684
Número do documento: 22032918453055600000041906684

(ii) documentos relacionados à atividade partidária, em especial atas de reuniões da
executiva local e peças de procedimento de apuração de falta ética (id. 42908793, 42908795);

(iii) convenção partidária nas eleições 2020 (id. 42908798, 42908805).

A defesa não formulou pedido especificado de outras provas, limitando-se a
protestar, genericamente, por "provar o alegado pelos meios de prova em direito admitidos".

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela improcedência do pedido (id.
42913528).

Declarada encerrada a instrução processual e determinada a abertura de prazo
comum para alegações finais (id. 42913601).

A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pela renovação da vista após a
manifestação das partes (id. 42921884).

Alegações finais pelo requerente (id. 42925869) e pelo requerido (id. 42925871).

É o relatório.

VOTO

A ação de justificação da desfiliação e de perda de cargo eletivo por desfiliação
partidária sem justa causa foi disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral por meio da Resolução
nº 22.610/2007, que foi editada por determinação contida nas decisões do Supremo Tribunal
Federal nos Mandados de Segurança 26602, 26603 e 26604, nas quais se reconheceu que os
mandatos nas eleições proporcionais pertencem aos Partidos Políticos e não aos candidatos
eleitos, julgados esses referendados pelo entendimento esposado no julgamento da ADI 5081,
que excluiu para os eleitos nas majoritárias tal interpretação.

Posteriormente, com o advento da Lei nº 13.165/2015, foi incluído o artigo 22-A na
Lei dos Partidos Políticos, assim redigido:

Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, do
partido pelo qual foi eleito. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as seguintes
hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; (Incluído pela Lei nº 13.165,
de 2015)
II - grave discriminação política pessoal; e (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o prazo de
filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do
mandato vigente. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Conquanto a lei nova tenha passado a reger integralmente a matéria, à míngua de
determinação legal em contrário o procedimento continuou a ser o indicado na citada resolução.

No caso concreto, o requerente Januário Koslinski alega que, ao longo do mandato
como vereador, "passou a ser perseguido dentro do partido político ao qual integra, sendo que
Num. 42933458 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918453055600000041906684
Número do documento: 22032918453055600000041906684

por diversas vezes recebeu notificações extrajudiciais, instauração de processos administrativos
sem a devida deliberação do diretório, não seguindo o Estatuto da entidade".

Aduz que "o partido requerido quer que o vereador vote no parlamento da forma
como aqueles desejam, sendo que o requerente tem autonomia para votar conforme suas
próprias deliberações, ainda, mesmo que assim não fosse, nunca recebeu recomendações do
Diretório Municipal de forma escrita e fundamentada da forma como o partido entendia que
deveria ser realizada a votação dos projetos da casa de Leis Pato Branquense".

De forma mais específica, o requerente aponta o vazamento de "diversos áudios e
vídeos à imprensa e mídias sociais" e a publicação de uma nota, pelo partido requerido, acerca
desse áudio.

A inicial veio instruída com os seguintes documentos:

(i) cópia de documentos (id. 42858634) que lhe teriam sido enviados pelo requerido,
relacionados a procedimento disciplinar interno, recebidos em 30/08/2021 e com prazo de sete
dias para resposta;

(ii) cópia de documentos (id. 42858635) que lhe teriam sido enviados pelo requerido,
relacionados a procedimento disciplinar interno, emitidos em 25/08/2021 e com prazo de sete
dias para resposta, não constando a data de entrega ao requerente;

(iii) comunicado à imprensa (id. 42858636) que teria sido emitido pelo requerido em
10/01/2022, no qual se posiciona quanto a "vídeos e áudios vazados, envolvendo o Vereador
Januário Koslinski", sem contudo especificar o conteúdo das referidas mídias, apenas referindo
que "a atitude do vereador não teve nenhum apoio e auxílio deste Diretório", o qual "não
compactua com este tipo de atitude"; e

(iv) arquivo de áudio (id. 42858637), supostamente retratando uma conversa entre o
prefeito do município e o vice-presidente do PSDB, no qual se discute a conduta do requerente
enquanto vereador da situação e eventual retaliação do prefeito, que não iria mais atender seus
pedidos.

Na contestação, o requerido afirma que o requerente "deixou de participar das
atividades do partido político (...) a partir de 05 de janeiro de 2021", data da última reunião a que
compareceu, e que em julho do mesmo ano "recebeu convite em mãos, para reunião com a
Comissão Executiva (...) para tratar de assuntos partidários", mas que não compareceu nem se
justificou.

Em decorrência, teria sido deliberado pela notificação do requerente para justificar-
se e que este, mesmo regularmente notificado, não o fez, o que ensejou a instauração de
"procedimento para averiguar a conduta ética do Requerente".

A peça defensiva foi instruída com os seguintes elementos:

(i) estatuto do PSDB (id. 42908792);

(ii) documentos relacionados à atividade partidária, em especial atas de reuniões da
executiva local e peças de procedimento de apuração de falta ética (id. 42908793, 42908795);
Num. 42933458 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918453055600000041906684
Número do documento: 22032918453055600000041906684

(iii) convenção partidária nas eleições 2020 (id. 42908798, 42908805).

Inexistiu pedido de produção de outras provas pelas partes e as alegações finais
não trouxeram quaisquer elementos adicionais, limitando-se a reiterar as peças anteriores.

Das provas efetivamente produzidas, tem-se como relevantes para a presente
decisão as seguintes:

a) áudio da conversa supostamente travada entre o prefeito de Pato Branco e o
vice-presidente do PSDB, de cuja análise observa-se a presença de uma terceira pessoa,
aparentemente o próprio Januário:

Interlocutor 1 (alegadamente Robson, o prefeito): Vereador depende do prefeito.
Interlocutor 2 (alegadamente Nilson Almeida, vice-presidente do PSDB): É.
(...)
Interlocutor 1: Eu tô aqui pra ajudar vereador. Agora, eu não posso dar ajuda pra quem não me
ajuda! O que que eu quero do Januário, tá, que ele vote conosco. Ele tem que votar conosco. O
que que eu preciso é que o Januário tire a assinatura dele de lá.
Interlocutor 2: Daonde?
Interlocutor 1: Da CPI do trabalho.
Interlocutor 2: Isso aí ele tira. Pode tirar? Ele quer ser bem atendido.
Interlocutor 1: Ele vai ser muito bem atendido. Amanhã mesmo, se ele falar pra mim "vou tirar",
se ele tirar, eu já chamo amanhã mesmo a sobrinha dele amanhã mesmo (...).
Interlocutor 3 (aparentemente, Januário): Mas ninguém tá acusando ela de nada, Robson, ela é
uma mulher competente, tá fazendo as coisa certa.
Interlocutor 1: Eu sou sincero pra ti, (...) se você não tirar, aí pra mim não é...
Interlocutor 3: Eu vou pensar, Robson. A gente tá fazendo o papel de vereador, viu.
Interlocutor 1: A hora que você decidir, você vem falar comigo. (...) Você não vai fazer nada
esses quatro anos, não vai ser atendido.
Interlocutor 3: Mesmo que ela não seja condenada ao final?
(...)
Interlocutor 1: Você tem que tirar essa assinatura aqui, ó.
(...)
Interlocutor 1: Ele tá sendo guiado por uma meia dúzia de cara lá que tá errado. Daí você não
vai fazer nada, eu digo procê, eu sou sincero, eu não te atendo nada. Eu não te atendo nada. O
prefeito não vai te atender.
(...)
Interlocutor 3: A Mari é uma secretária, uma pessoa boa. Trabalhadeira. Ela não tem passado.
Interlocutor 1: E porque você quer ferrar com a vida dele?
Interlocutor 3: Eu não ferrando, é o trabalho do vereador. Entendeu?
Interlocutor 1: Vereador o caramba. (...) Januário, vou te falar uma coisa, você pode fazer o que
você quiser, mas da prefeitura você não vai ter mais nada. Da prefeitura você não vai ganhar
uma máquina, um remédio, um asfalto, você não ganha nada. Eu sou sincero pra você.
Interlocutor 3: Fazer o quê.
Interlocutor 1: Pode trabalhar sozinho.
Interlocutor 2: Viu, mas pense com carinho, pense numa boa, sem pressão, sem nada, tá?
Interlocutor 3: Tá certo.

Essa mídia, que não foi submetida a qualquer prova de validação, seja pela oitiva
Num. 42933458 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918453055600000041906684
Número do documento: 22032918453055600000041906684

das pessoas supostamente envolvidas - não se olvide que se trataria, dentre outros, do prefeito
de Pato Branco, que não é parte nos autos e não foi arrolado como testemunha -, seja por exame
pericial, ainda que seja admitida como prova nestes autos não demonstra qualquer animosidade
entre o PSDB e Januário.

Aceitando-se como premissa que essa mídia é prova segura daquilo que é dito e
por quem é dito, nela só haveria uma discussão entre o prefeito, Januário e representante do
PSDB acerca de negociações políticas, uma delas bastante estranha, que envolveria o
"atendimento" de uma solicitação de Januário em relação à sua sobrinha, não ficando claro de
que se trata. Além disso, o pedido do prefeito para Januário tirar a sua assinatura de uma CPI,
sob pena de, não o fazendo, deixar de ser "atendido" pela prefeitura nas suas solicitações.

Esse áudio, caso verdadeiro, mostra apenas o grau de interferência de um poder no
outro, com negociações às escondidas e pouco republicanas, mas nele não há qualquer
demonstração de que houvesse interesses contrapostos entre Januário e o PSDB, sendo que o
representante deste estava, aparentemente, defendendo os interesses de ambos - ainda que tais
interesses não se mostrem éticos, em uma primeira mirada.

Quanto à nota publicada pelo PSDB, alegadamente em resposta ao vazamento
desse áudio, o seu conteúdo é o seguinte:

Num. 42933458 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918453055600000041906684
Número do documento: 22032918453055600000041906684

Num. 42933458 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918453055600000041906684
Número do documento: 22032918453055600000041906684

Da mesma forma, não se vê nesse comunicado qualquer elemento de convicção
que possa equivaler a uma prova de perseguição política; quando muito, pode-se falar de falta de
apoio público.

Fora esses elementos, o que resta é apenas a existência de um procedimento
disciplinar visando apurar os motivos pelos quais o vereador deixou de cumprir com suas
obrigações partidárias, não tendo sido carreadas aos autos cópias da sua integralidade nem
referido se já teve sua solução, ao menos no âmbito local.

Da análise da prova efetivamente produzida, não se tem nenhuma evidência de
perseguição política dirigida a Januário, mas apenas da existência de disputas intrapartidárias
quanto à orientação política a ser adotada na cidade, sendo fragílimo o suporte à tese de que
haveria justa causa para a desfiliação.

A se destacar que a prova da justa causa para a desfiliação compete ao requerente,
já que seria o "fato constitutivo de seu direito", nos precisos termos do artigo 373, inciso I, do
CPC, mas dele não se desincumbiu, sendo manifesta a falta de elementos mínimos a comprovar
a alegada perseguição.

Sequer a ocorrência de algum fato grave que tornasse a convivência partidária
insustentável foi efetivamente alegada, de sorte que não se trata apenas da absoluta ausência de
provas da perseguição, mas até mesmo da descrição de eventos concretos dos quais se
pudesse extrair essa conclusão.

Em casos assim, a improcedência é medida de rigor, na forma da remansosa
jurisprudência, da qual se colhem, a título ilustrativo:

(...)
2. Meras divergências partidárias, incluindo eventual falta de apoio político para candidatura em
pleito vindouro, não evidenciam por si só grave discriminação pessoal, sendo necessária efetiva
prova de claro desprestígio ou de afastamento do mandatário do convívio interno da grei.
Precedentes.
(...) [TSE, RO-El nº 060003494/ES, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 13/12/2021]

(...)
2. A jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido de que "a hipótese de
discriminação pessoal que caracteriza justa causa para a desflliação exige a demonstração de
fatos certos e determinados que tenham o condão de afastar o mandatário do oonvívio da
agremiação ou revelem situações claras de desprestígio ou perseguição" (REspEL 0600207-67,
rel. Min . Edson Fachin, DJE de 7.5.2020). Na mesma linha: REspe 1153-17, rel. Min.
Luciana Lóssio, DJE de 31.10.2016; Pet 581-84, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de
1°.7.2016.
(...) [TSE, PET nº 060063729/SP, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 20/10/2021]

(...)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é ônus do parlamentar que se desfiliou
comprovar uma das hipóteses de justa causa previstas na legislação de regência.
3. Constata-se a manifesta fragilidade da prova, representada por apenas três testemunhos,
acerca do reiterado desvio do programa estatutário por suposta exclusão do parlamentar da vida
partidária, de modo que se acompanha o e. Ministro Luiz Fux, com as devidas vênias à e.
Num. 42933458 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918453055600000041906684
Número do documento: 22032918453055600000041906684

Ministra Luciana Lóssio (relatora).
(...) [TSE, PET nº 51689/AL, rel. design. Min. Jorge Mussi, DJE 10/12/2018]

Chama a atenção nesses julgados o fato de que é corriqueiro, nas hipóteses em
que caracterizada a justa causa, identificar-se que o partido foi, ao longo do tempo, excluindo o
filiado do convívio partidário; no caso dos autos, ao revés, o filiado é que se afastou
voluntariamente desse convívio, deixando de comparecer às reuniões realizadas, para as quais
havia sido regularmente convidado.

Inexistindo nos autos prova de que o requerente tenha sofrido qualquer tipo de
restrição às suas atividades partidárias e parlamentares, prova essa cujo ônus lhe é legalmente
atribuído, a pretensão não merece guarida.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, JULGO IMPROCEDENTE a ação de
justificação de desfiliação partidária.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
(12628) Nº 0600039-26.2022.6.16.0000 - Pato Branco - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: JANUARIO KOSLINSKI - Advogado do(a)
REQUERENTE: CLACIR ANTONIO SURDI - PR102175-A - REQUERIDO: PSDB PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - Advogado do(a) REQUERIDO: RACHEL DE SOUZA
FONSECA IAGNECZ - PR85928

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 28.03.2022.

Num. 42933458 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918453055600000041906684
Número do documento: 22032918453055600000041906684